Tribunal: TJSP
Processo: 1032525-85.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação de produção antecipada de provas - Contrato que deu origem a inscrição desabonadora em nome da autora - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa diretamente pela autora ou por seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação pleiteada - Falta de comprovação de que o endereço para entrega dos documentos atende o

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação de produção antecipada de provas - Contrato que deu origem a inscrição desabonadora em nome da autora - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa diretamente pela autora ou por seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação pleiteada - Falta de comprovação de que o endereço para entrega dos documentos atende o sigilo bancário - Postulação administrativa inválida - Recusa implícita da ré justificada - Interesse de agir não configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS - Extinção do processo sem resolução do mérito mantida - Recurso improvido.